Tribunal: STF
Processo: ARE 1541956
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – VALOR DA CAUSA – MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS RESSALVAS DO §1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 12.153/09 – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA. A Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, como a dos autos, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (artigo 2º, caput). Em se tratando de ação cujo valor atribuído à causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, não se incluindo a matéria em nenhuma das ressalvas feitas pelo § 1º do artigo 2º da Lei n. 12.153/09, não há que se falar em competência da Justiça Comum para o processamento e julgamento da demanda, sendo que a mera remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública não implica em cerceamento do direito de defesa do ente municipal” (e-doc. 73).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 82). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 101). 



    4. O agravante alega que “trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência para que o Agravante seja compelido a providenciar a nomeação de candidato ao cargo de Professor II – Séries Iniciais no concurso n. 001/2015. Porém, ao receber a inicial, o D. Juízo da 2ª Vara Cível, de ofício, declinou de competência supostamente absoluta sem a garantia de qualquer contraditório ao Agravante, a confirmar a necessidade e adequação do presente recurso” (fl. 4, e-doc. 104). 



    Sustenta que “merece reforma a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, que declinou sua competência para processar e julgar os autos originários diante da ausência de Juizado Especial específico da Fazenda Pública na Comarca de Nova Lima” (fl. 5, e-doc. 104). 



    Afirma que “não pode se impor que a presente demanda seja apreciada pelo Juizado Especial/Turma Recursal exclusivamente pelo valor atribuído à causa” e que “a remessa dos autos para julgamento pela Turma Recursal, provocará um inadmissível cerceamento de defesa, pois a Fazenda Pública ficará impossibilitada de se valer dos recursos ordinários e, ferirá de morte o devido processo legal” (fl. 10, e-doc. 104). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LV e LIII do art. 5º, o inc. I do art. 22 e o inc. IX do art. 48 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    A alegação de contrariedade ao inc. I do art. 22 e ao inc. IX do art. 48 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.990-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    6. Ainda que se pudesse superar o fundamento de ausência de prequestionamento, o que não é possível no presente caso, melhor sorte não acudiria ao agravante.



    Como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Na espécie, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 7.6.2022. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. VALOR DA CAUSA. LEI 12.153/2009. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, que concluiu pela competência do Juizado Especial, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação em honorários na instância de origem” (ARE n. 1.286.446-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.11.2022).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Competência. Juizados especiais. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, procedimento vedado neste momento processual. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.457.981-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 8.1.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. VALOR DA CAUSA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.374.189-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.6.2022).



    7. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora